Tribunal: TJPA
Processo: 0805030-27.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805030-27.2025.8.14.0006

APELANTE: JOSE RODRIGO DA SILVA QUEIROZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3 ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0805030-27.2025.8.14.0006

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE:
JOSE RODRIGO DA SILVA QUEIROZ

APELADO:

JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES.

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por JOSÉ RODRIGO DA SILVA QUEIROZ contra sentença que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, com concessão da suspensão condicional da pena, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06). O recorrente foi denunciado pelo Ministério Público por, em 01.03.2025, ter se recusado a deixar a residência de sua mãe e irmã — vítimas protegidas por medidas judiciais — proferindo ameaças verbais em tom desafiador. A defesa alegou ausência de dolo específico e insuficiência de provas, pleiteando absolvição com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes quanto à autoria e materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência; (ii) analisar se a conduta do acusado configura o dolo necessário à tipificação penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do crime restam comprovadas por meio dos depoimentos coerentes e convergentes das vítimas e de policiais militares ouvidos em juízo, aliados ao registro documental da ciência formal do acusado acerca das medidas protetivas deferidas.

A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O dolo exigido pelo art. 24-A da Lei Maria da Penha não exige especial finalidade de ofender, bastando a consciência e a voluntariedade do agente em descumprir ordem judicial que lhe era plenamente conhecida.

A alegação de insuficiência de provas não se sustenta diante da prova robusta, produzida sob o crivo do contraditório, revelando conduta intencional e reiterada de afronta à ordem judicial.

A condenação está em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado e com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica.

A configuração do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência exige apenas o dolo genérico consistente na consciência e vontade de desobedecer ordem judicial válida.

A presença de provas documentais e testemunhais em juízo é suficiente para afastar a alegação de ausência de materialidade e autoria.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/06, arts. 7º, II, e 24-A; CPP, arts. 155 e 386, III e VII; CP, art. 77.

Jurisprudência relevante citada
:STJ, AgRg no AREsp 2.561.114/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024, DJe 06.12.2024;STJ, Inq 1.447/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 02.10.2024 (Info 830);STJ, AgRg no REsp 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14.08.2023;STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.08.2023;STJ, AgRg no AREsp 2.650.766/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.02.2025, DJe 13.02.2025;TJMG, Apelação Criminal 1.0000.25.045207-5/001, Rel. Des. Milton Lívio Salles, j. 02.06.2025, publ. 03.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JOSÉ RODRIGO DA SILVA QUEIROZ contra a sentença que o condena à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no
art. 24-A, combinado com o art. 7º, II, ambos da Lei nº 11.340/06, com suspensão condicional da pena nos termos do art. 77 do Código Penal.

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao apelante o descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua mãe, MARIA CLARA DA SILVA DO ROSÁRIO, e de sua irmã, RAIMUNDA CLARA DA SILVA QUEIROZ. Consta que, em 01.03.2025, por volta de 14h30min, o acusado tentou adentrar a residência das vítimas, recusando-se a deixar o local mesmo após ser advertido, e proferiu ameaças verbais em tom desafiador quanto à eficácia das medidas protetivas, cuja ciência formal encontra-se registrada às fls. 16-17 do Id. 138170559.

Durante a instrução processual, foram ouvidas as vítimas, dois policiais militares e o próprio réu, que negou a prática delitiva.

A denúncia foi recebida em 24.03.2025 (Id. 27676199), e a sentença condenatória foi prolatada em 30.04.2025 pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua (Id. 27676245).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (Id. 27676263), alegando ausência de dolo específico e insuficiência probatória, pleiteando absolvição com fundamento no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (Id. 27676266), postulando o desprovimento do recurso.

Os autos, então, foram encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o breve relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade-
O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Presença de autoria e materialidade.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado com base apenas em provas colhidas na fase inquisitorial, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

Nesse contexto,

para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

De igual modo, restou demonstrado nos autos o vínculo doméstico e familiar entre acusado e vítima, circunstância evidenciada pelas próprias declarações de ambos, que admitiram o relacionamento amoroso prévio, incidindo, assim, a proteção normativa conferida pela
Lei nº 11.340/2006
.

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas. Como por exemplo, o caso de lesão física em que embora o exame de corpo de delito seja preferencial, ele não é condição única para comprovação da materialidade, sendo possível sua aferição por outros elementos, como documentos médicos, fotografias e depoimentos. Nesse sentido:

“No crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, o laudo de exame de lesões corporais não é imprescindível, podendo a comprovação do delito por depoimentos, vídeos e fotografias.” (STJ, AgRg no AREsp 2.561.114/DF, Rel. Ministra Daniela Teixeira, julgado em 27/11/2024, DJe 06/12/2024. Fonte oficial: stj.jus.br).

Nesse sentido, a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância, dada a natureza clandestina com que esses delitos ocorrem. O STJ possui firme orientação nesse sentido:

Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que muitos desses casos ocorrem em situações de clandestinidade.

STJ. Corte Especial. Inq 1.447-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 2/10/2024 (Info 830).

Nos casos que envolve violência doméstica, a palavra da vítima recebe especial atenção. Na hipótese, a compreensão é de que a palavra da vítima foi corroborada por outras evidências produzidas em juízo, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 14/8/2023.

A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/8/2023.

Cumpre observar que a
Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
, em seu
art. 7º,

inclui

as diferentes formas de violência doméstica, bastando para cada a demonstração do dolo genérico – a vontade de praticar a conduta que, de fato, resultou em lesão.

Art. 7º
São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:

I
-
a violência física
, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal;

II - a violência psicológica
, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;

III - a violência sexual
, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;

IV - a violência patrimonial
, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;

V - a violência moral
, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.

Além disso, cumpre registrar que, ao contrário do que sustenta a defesa, restou plenamente configurado, no caso dos autos, o dolo do agente de descumprir a ordem judicial contra ele estabelecida.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE NO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O rol do art. 478 do Código de Processo Penal é taxativo, não havendo vedação para que a acusação mencione a condição de foragido do réu, desde que não se utilize como argumento de autoridade.

2. "A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que todas as nulidades, sejam elas relativas ou absolutas, demandam a demonstração do efetivo prejuízo para que possam ser declaradas (AgRg no AR Esp n. 713.197/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2016, DJe 28/4/2016)" (AgRg no R Esp n. 1.525.998/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022.).

3. A dosimetria da pena foi mantida com base na intensidade do dolo, descumprimento de medidas protetivas e personalidade agressiva do réu, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

4. "A pluralidade de tiros que atingiram a vítima demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior" (HC n. 646.844/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 9/4/2021.).

5. "O cometimento de delito em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando vigente medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima, revela maior reprovabilidade concreta da conduta e autoriza a exasperação da pena-base" (AgRg no AREsp n. 2.096.858/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.).

6. Esta Corte admite a valoração negativa da personalidade, "tendo em vista a agressividade do acusado, ressaltando-se os diversos conflitos no convívio familiar, inclusive outras ameaças à vítima" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.965.392/CE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.).

7. Agravo regimental desprovido.<br>

(AgRg no AREsp n. 2.650.766/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA - ART. 24-A DA LEI 11.340/06 - AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE COMPROVADAS - ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE - DESCABIMENTO - DOLO CONFIGURADO - PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovadas a materialidade, a autoria e a tipicidade da conduta consistente no descumprimento injustificado de medida protetiva de urgência, impõe-se a manutenção da condenação com base no art. 24-A da Lei Maria da Penha. A alegação de ausência de dolo não encontra respaldo nos autos, especialmente diante da ciência do apelante acerca da obrigação imposta e da ausência de providências formais para sua adequação à realidade pessoal. O bem jurídico tutelado pelo tipo penal é a efetividade das decisões judiciais, razão pela qual a ausência de contato com a vítima não descaracteriza o crime. Inviável a aplicação do princípio da intervenção mínima em delitos de violência doméstica, dada sua relevância penal e social. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.045207-5/001, Relator(a): Des.(a) Milton Lívio Salles (JD 2G) , 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cri, julgamento em 02/06/2025, publicação da súmula em 03/06/2025)

Sobre o pleito de absolvição formulado pela defesa de JOSÉ RODRIGO DA SILVA QUEIROZ, verifica-se que não merece acolhida sob nenhum dos fundamentos invocados. A análise detida dos autos revela que a instrução processual foi suficiente para formar um juízo condenatório seguro, amparado em prova robusta e harmônica quanto à materialidade e à autoria do delito imputado.

A materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial, bem como pela existência das medidas protetivas de urgência regularmente decretadas no bojo do processo nº 0805017-28.2025.8.14.0006, cujo descumprimento, na data dos fatos ora analisados, está inequivocamente demonstrado.

Quanto à autoria, ela emerge de forma clara e coesa dos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. A vítima RAIMUNDA CLARA DA SILVA QUEIROZ narra, com riqueza de detalhes e de maneira firme, os acontecimentos que deram ensejo à persecução penal, sendo plenamente corroborada por sua genitora, MARIA CLARA DA SILVA DO ROSÁRIO, a qual confirmou integralmente os fatos descritos na denúncia.

Ambas foram categóricas ao relatar que o réu, ciente da proibição judicial que lhe impunha o afastamento do lar e a vedação de aproximação das vítimas, compareceu à residência, ali permaneceu sentado diante da porta e, em tom desafiador, afirmou textualmente: “PARA MIM NÃO TEM ISSO, NÃO QUERO SABER DE MEDIDA PROTETIVA, EU VOU ENTRAR, NÃO TEM POLÍCIA, NEM NINGUÉM, NEM MEDIDA”.

Tal narrativa também é inteiramente compatível com os depoimentos prestados pelos policiais militares ALAN CARLOS LOBATO MENDES e GUILHERME DO ROSÁRIO SENA JÚNIOR, que atenderam à ocorrência e confirmaram que o réu estava no local dos fatos, desobedecendo às ordens legais e reiterando sua conduta de descumprimento das determinações judiciais.

Não há, nos autos, qualquer discrepância ou contradição relevante entre os depoimentos colhidos, seja na fase administrativa, seja na fase judicial, o que reforça a credibilidade da versão acusatória. Ao revés do que sustenta a defesa, a narrativa apresentada pelo réu – no sentido de negar o dolo ou minimizar sua conduta – revela-se isolada e incompatível com o restante do acervo probatório.

Registra-se, ademais, que a ciência pessoal do réu quanto às medidas protetivas impostas restou documentalmente demonstrada nos autos (Id. 138170559, fls. 16-17), sendo certo que sua conduta posterior, consistente no comparecimento deliberado à residência das vítimas e na recusa em se retirar do local, denota claro
animus
de descumprimento, o que é suficiente para caracterizar o dolo exigido pelo tipo penal do
art. 24-A da Lei Maria da Penha
.

Cumpre recordar que o bem jurídico protegido pela norma em questão é, primariamente, a autoridade da decisão judicial e, secundariamente, a integridade da vítima. Assim, não se exige, para a configuração do tipo penal, qualquer resultado naturalístico de lesão ou ameaça concreta à vítima, bastando, como no caso presente, o descumprimento consciente da ordem judicial.

Por fim, a alegação de insuficiência probatória ou de ausência de tipicidade material não encontra respaldo nos autos, pois os elementos coligidos são suficientes para demonstrar, de forma segura, tanto a materialidade quanto a autoria do crime. A sentença de primeiro grau examinou com acerto e profundidade todos os aspectos relevantes da causa, lastreando-se no princípio do livre convencimento motivado e respeitando os ditames da legislação penal vigente.

Desse modo, não há dúvida quanto à materialidade e autoria do delito de ameaça praticado pelo apelante, estando a sentença recorrida em perfeita conformidade com o conjunto probatório. Destarte, a condenação deve ser mantida, porquanto não se verifica motivo para absolvição por insuficiência de provas.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria, e inexistindo qualquer causa excludente da ilicitude ou culpabilidade, a condenação deve ser mantida. Não há dúvida razoável a justificar aplicação do princípio
in dubio pro reo
, razão pela qual o recurso não merece provimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 25/11/2025